Tribunal: TJPA
Processo: 0005283-04.2017.8.14.0952
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3621 - Poluição
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005283-04.2017.8.14.0952

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: EDGAR BARRETO BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME AMBIENTAL. POLUIÇÃO SONORA (art. 54,
caput
, da Lei nº 9.605/98). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DA ACUSAÇÃO. PLEITO DE REFORMA PELA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS. RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhor (a) Desembargador (a)

_______________________ .

Belém, datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0005283-04.2017.8.14.0952

APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO DE ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO: EDGAR BARRETO BARBOSA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Tratam os autos do Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Estadual em face da sentença prolatada pelo Juízo da 2ª vara Criminal da Comarca de Ananindeua-Pa que, julgou improcedente a pretensão punitiva e absolveu Edgar Barreto Barbosa do crime de poluição sonora previsto no art. 54,
caput
, da Lei nº 9.605/98, com fundamento no art. 386, inciso VI, do Código de Processo Penal.

Consta da denúncia que no dia 10.6.2017, por volta de 22h45min, uma equipe da Divisão Especializada do Meio Ambiente, após o recebimento de “denúncia anônima” dirigiu-se ao Bar “Boteco do Brothers”, sito ao Conjunto Cidade Nova VI, S/N, nº 962, bairro do Coqueiro, Ananindeua-Pa, de propriedade do APELADO, constatando a prática de poluição sonora, com a emissão de 82.4 decibéis proveniente de um aparelho de som doméstico amplificado.

A denúncia foi recebida em 08.01.2018 e, após citado, apresentou resposta à acusação. O processo tramitou regularmente até que sobreveio sentença absolutória.

Inconformada, a acusação ora apresentou o presente Apelo em que pugna pela reforma do julgado, condenando EDGAR BARRETO BARBOSA nas sanções punitivas do art. 54,
caput
, da Lei nº 9.605/98. (ID 13584226).

Em contrarrazões ao recurso, o APELADO, por meio da Defensoria Pública, manifestou-se pelo total improvimento do recurso (ID 13584230).

Nesta instância, os autos foram remetidos à Procuradoria de Justiça que apresentou parecer pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento.

Após redistribuição por sorteio, vieram-me conclusos em 14.04.2023 e remetidos à Procuradoria de Justiça que, em parecer, manifestou-se pelo desprovimento do Apelo.

É o relatório.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

CONHEÇO da presente Apelação uma vez que atendidos os requisitos e pressupostos de admissibilidade.

Não havendo preliminares, passo ao mérito.

DA REFORMA DO JULGADO - provas suficientes

Em suas razões recursais, a acusação sustenta que a sentença merece reforma, pois restou demonstrada a materialidade do delito, bem como a elementar do tipo pela potencialidade do dano à saúde pública, devidamente comprovada na vistoria de constatação que atestou a intensidade sonora superior do disciplinado em legislação acerca do tema.

Adianto que o recurso não merece prosperar. Explico.

Durante a instrução processual, não compareceram testemunhas de acusação e defesa, nem mesmo o perito subscritor do laudo pericial.

A única prova dos autos diz respeito à Vistoria de Constatação que apurou possível materialidade do crime, que consiste em volume de som acima do permitido legal.

Vejamos o que dispôs a sentença:

Da análise do conteúdo dos autos, verifica-se que a
materialidade
é duvidosa uma vez que não há elementos seguros e concretos a sustentar a tese acusatória, segundo a qual o acusado teria praticado o crime descrito na exordial acusatória.

A Resolução nº 001/1990 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) regula os critérios para a emissão de ruídos em atividades comerciais, industriais, sociais ou recreativas, incluindo as de propaganda política.

Conforme indica a Resolução, os ruídos considerados prejudiciais à saúde e ao sossego público são estabelecidos pela norma NBR 10.152 - Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas -, da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). A norma estipula valores, em decibéis, para ambientes como hospitais, escolas, bibliotecas, locais de circulação, residências, restaurantes, igrejas e templos e locais para esporte.

Já a emissão de ruídos produzidos por veículos automotores, ou aqueles no interior dos ambientes de trabalho, obedecem às normas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) e pelo órgão competente do Ministério do Trabalho.

Como se sabe, a caracterização da produção de ruídos como poluição sonora, deve ser precedida de laudo técnico comprovando a possibilidade de prejuízos à saúde e à qualidade de vida, bem como a frequência da exposição. Em casos momentâneos ou esporádicos, tal exposição deve ser enquadrada como contravenção penal.

Nos presentes autos, que trata de poluição sonora, as provas apuradas na fase do inquérito policial se limitam ao laudo pericial, registrando emissão de som com média superior ao limite legal estabelecido.

Todavia, não foram colhidos depoimentos de testemunhas oculares do fato ou de supostas vítimas ou prejudicados pelo som do evento. Na fase Judicial, nenhuma testemunha ocular foi arrolada, nem mesmo o perito subscritor do laudo pericial, cujo conteúdo apenas confirmou a violação aos limites legais impostos para uso de aparelhos sonoros, não esclarecendo, de forma inequívoca, sobre a quantidade de pessoas expostas, a frequência da exposição e suas consequências para a saúde e qualidade de vida das pessoas.

Verifica-se, portanto, que os elementos colhidos são
insuficientes
para demonstrar a elementar do tipo penal, qual seja, que a poluição, no caso os ruídos produzidos, causaram, ou possam causar dano a saúde humana ou mortandade de animais.

O recurso não trouxe elementos novos capazes de suprir a ausência de provas necessárias à tipificação penal e se restringe a requerer a reforma da sentença com base unicamente no Laudo de Vistoria de emissão de som acima do limite legal permitido, que além de ser insuficiente quanto à materialidade delitiva, ainda não comprova a autoria do suposto delito.

Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 27/05/2024